Tribunal: TJPA
Processo: 0845634-57.2021.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0845634-57.2021.8.14.0301

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1.ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM E 4.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. RITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

1. É de competência do Juízo da 4.ª Vara da Fazenda Pública de Belém o julgamento da ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio, previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 4.ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 19 a 26 de julho de 2022..

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
em desfavor do
JUÍZO
DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM,
nos autos da ação monitória n.º 0845634-57.2021.8.14.0301.

A suscitante faz síntese da demanda que originou o incidente, indicando que a ação monitória n.º 0845634-57.2021.8.14.0301 foi proposta por RAIMUNDA MAUÉS FERREIRA em face do ESTADO DO PARÁ, na qual a requerente pleiteia o pagamento de direito reconhecido no processo administrativo nº 190186/2009 consubstanciado no recebimento de valores retroativos de 100 horas trabalhadas no período dos 12 meses mais 13º de 2005 e de 16 de setembro a 31 de dezembro de 2004, perfazendo o total atualizado de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme renúncia expressa na exordial.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4.ª Vara da Fazenda de Belém, oportunidade na qual entendeu em razão do objetivo pecuniário da demanda e a Lei nº 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública a análise e julgamento do feito, declarando-se, assim, incompetente para analisar o feito e, em consequência, a redistribuição do processo para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por seu turno, o Juízo da 1.ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém recebeu a ação e destacou entendimento jurisprudencial no sentido de ser descabido o trâmite da ação monitória em juizado especial diante da incompatibilidade de rito, motivo pelo qual suscitou conflito negativo de competência.

Assim instruídos, vieram-me os autos, oportunidade na qual determinei a remessa ao Ministério Público para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola deixou de emitir parecer e devolveu os autos para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O presente conflito de jurisdição cinge-se em dirimir o juízo competente para processar o julgar a Ação Monitória (processo nº 0845634-57.2021.8.14.0301) cujo objeto está relacionado ao pagamento de direito reconhecido no processo administrativo nº 190186/2009, consubstanciado no recebimento de valores retroativos de 100 horas trabalhadas no período dos 12 meses mais 13º de 2005 e de 16 de setembro a 31 de dezembro de 2004, perfazendo o total atualizado de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme renúncia expressa na exordial.

Analisando os documentos colacionados aos autos e as decisões de declínio de competência firmadas pelos juízes em conflito, observo que assiste razão o entendimento da magistrada vinculada a 1.ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém.

Isso porque, não obstante o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, há óbice para julgamento diante do rito especial, definido nos artigos 700 a 702, do CPC para a ação monitória, revelando-se incompatível seu julgamento perante o Juizado Especial, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, vale trazer a lume o enunciado n.º 2 do FONAGE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais a respeito dessa temática:

ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Destaca-se, também, o art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA, que define a competência dos Juizados Especiais, bem como a excepcionalidade da competência para ações específicas, senão vejamos:

Art. 2.º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Além disso, este Tribunal editou a Resolução de nº 018/2014-GP, publicada no DJe de nº 5545, de 18/07/2014, na qual dispõe sobre a denominação, localização e competência do Juizado da Fazenda Pública na Comarca de Belém, assim descrita:

Art.1°. A Vara de Juizado criada pelo art. 2º, IV, da Lei nº 7.195 de 18 de agosto de 2008 será denominada VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA BELÉM e funcionará no Fórum Cível da Capital.

Art.2º. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art.3º. As causas em tramitação nas Varas de Fazenda que se enquadram na definição da norma específica do Juizado Especial da Fazenda pública não serão objeto de redistribuição.

Art.4º. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. - AgRg no AREsp 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.

Art.5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nessa perspectiva, dessume-se do enunciado citado e o texto legal pela incompetência do Juizado Especial para apreciação da ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio e incompatível com a Lei n.º12.153/2009, cabendo esta atribuição a 4.ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

A esse respeito, há decisões dos Tribunais pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RITO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE DA TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL
. 1. Conforme o entendimento prevalecente neste Tribunal, o rito simplificado dos juizados especiais, orientado pelos princípios da informalidade e da oralidade, não admite a tramitação de ações que possuem rito próprio, como é o caso da ação monitória
. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.

(Acórdão 1279533, 07205622220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.
01. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve se pautar em três critérios básicos: valor da causa; em razão da pessoa; e em razão da matéria. 02. No feito objeto do conflito, não obstante o valor atribuído à causa se encontre dentro do limite dos juizados especiais, penso que se cuida de causa de complexidade moderada, possível de demandar a produção de provas inviáveis de serem realizadas perante os juizados. Ademais, a quantia pretendida pode vir a ultrapassar o limite legal dos juizados especiais.
03. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública do DF para processar o feito.

(Acórdão 1157136, 07177109320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL.
Ação monitória que possui procedimento especial previsto no artigo 700 e seguintes do CPC. Incompatibilidade com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. Inteligência do Enunciado nº 8 do FONAJE e do Enunciado nº 1 do Conselho Supervisor do Sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sumaré.

(TJSP; Conflito de competência cível 0039826-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Sumaré - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Ante o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM para o julgamento da ação monitória, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/07/2022